Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. ÔNUS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Conforme previsão da súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, se não houve a realização de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. A seguradora assume o risco do negócio ao não exigir que o segurado se submeta a exames médicos prévios à contratação, com o objetivo de aferir as verdadeiras condições de sua saúde. A má-fé do segurado deve restar comprovada nos autos, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu, não provando que houve omissão maliciosa. A negativa de cobertura, no caso concreto, causou dissabores e frustração à consumidora; contudo, considerando-se que a recusa não foi imotivada, inexiste ofensa aos direitos da personalidade a ensejar dano indenizável.